Tribunal: CARF
Processo: 13502.901052/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio José Pinto Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901052/2012-38
ACÓRDÃO
3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE EMENTA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
Havendo obscuridade entre o resultado do acórdão e sua ementa, faz-se
necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão
colegiada, devendo-se analisar a ratio decidendi do julgamento e, com
base nela, consignar a intenção manifestada pela Turma Julgadora.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
NECESSIDADE
DE
ESCLARECIMENTO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
Constatada obscuridade no julgado, por conter no relatório erro material
especificamente no Relatório, cujo trecho inicial não diz respeito ao PAF
em comento, notadamente em relação ao período e números dos
PER/DCOMPs nele indicadas cabe o saneamento em sede de Embargos de
Declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para reverter o crédito sobre Água Bruta,
Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de Íons, Cloro Líquido, Carvão Ativado e Kuriverter,
Antiespumantes, Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido, Propano, Solvente DMF, Gás Freon, Tego
Antifoam, Inibidores De Corrosão, Sulfato de Alumínio. Soda Cáustica e Cal Hidratada, Kurita Oxa
101 e Kurita Oxm 201, Óleo Lubrificante Compressor, Hipoclorito de Sódio. Kuriroyal e Kurizet,
Petroflo, Betzdearborn H218, GLP, Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Vaselina,
Fl. 414391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
2
Vaselina BYK, Carbonato de Sódio, TEAL, Hidrogênio, Óleo Mineral, Material de embalagem
Esferas de Cerâmica, Dianodic e Spectrus, Inibidor Red oil, Outros produtos e reverter a glosa
sobre
SERVIÇOS
PINTURA
INDUSTRIAL;
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL;
INSPEÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO, REFRATÁRIO E ANTIÁCIDO; ASSESSORIA E
CONSULTORIA TÉCNICA; SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, DE MECÂNICA E DE ELÉTRICA; SERVIÇOS DE
ACESSO PARA MANUTENÇÃO E MONTAGEM; GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E
PARADAS;SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO; SERVIÇOS DE MÁQUINAS DE CARGA e serviços de
Montagem de Células, Manutenção Equipamento Laboratório e Serviços de Transporte de
Insumos (CFOPs 1352 / 2352).

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no 3301-013.330, de 26/09/2023 onde aponta vício de obscuridade e contradição.
(...)
2 Análise dos Requisitos Formais O prazo para interposição de Embargos de
Declaração é de 5 (cinco) dias da ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o
do art. 116 do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em 11/09/2024,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 414.229, e os
Embargos foram apresentados em 16/09/2024, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada à fl.414.232. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3 Exame dos Vícios Suscitados. Contornos Teóricos
Fl. 414392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
3
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 116 do Regimento
Interno do CARF:
116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclamatórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a
fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.
(...)
3.1 Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão - Bens como Insumos
A embargante suscita obscuridade da decisão embargada em relação a alguns
bens que, alega, não tiveram tratamento claro pelo acórdão embargado:
Fls. 414.235/414.237:
3. DA OBSCURIDADE: BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
3.1. Padece de obscuridade o ponto relativo à discussão sobre direito a crédito
sobre os bens e serviços utilizados como insumos, os quais foram textualmente
defendidos nos itens 2.1 a 2.520 do Recurso Voluntário apresentado e que não
foram expressamente consignados na conclusão do voto proferido pelos i.
Julgadores.
3.2. Isso porque, apesar desse preclaro Relator ter se posicionado expressamente,
na parte dispositiva do voto, pela reversão das glosas de bens e serviços utilizados
como insumo - o que leva à inevitável conclusão de reversão completa das glosas
efetuadas a este título - na ementa, acabou mencionando apenas a necessidade
de reversão de parcela da glosa dos créditos “nos termos do Relatório Diligência,
apontadas no título “Das Glosas Revertidas” do voto, (3) reverter as glosas do
bens utilizados como material de embalagem, relacionadas no título “Itens Não
Revertidos pela Unidade de Origem – Glosa 2” do voto”.
Vejamos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de
nulidade, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento
para (1) reconhecer a correção dos créditos de Cofins-Importação relativos ao
mês de dezembro de 2010, (2) reverter as glosas, nos termos do Relatório
Diligência, apontadas no título “Das Glosas Revertidas” do voto, (3) reverter as
glosas do bens utilizados como material de embalagem, relacionadas no título
“Itens Não Revertidos pela Unidade de Origem – Glosa 2” do voto, (4) reverter a
glosa somente dos itens expressamente reconhecidos no Relatório de Diligência,
relativo ao Processo Administrativo no 13502.901050/2012-49, referentes a
“Créditos decorrentes das Despesas de Depreciação do Ativo Imobilizado”, e (5)
Fl. 414393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
4
reverter as glosas sobre as despesas de “Frete de Vendas para Empresas Ligadas”.
Por maioria de votos, reverter as glosas do título “Glosa 3 – Relativas à Rubrica
Serviços Utilizados como Insumo” do voto. Vencido o Conselheiro Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que negava provimento neste tópico. Por maioria de
votos, reverter as glosas do título “Das Glosas com Serviço de Energia Elétrica”.
Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, que negavam provimento neste tópico. E, por maioria de votos,
manter as glosas sobre as despesas com “Frete p/ Movimentação de PA p/
consumo”, “Fretes de Transferência de Produtos Acabados”, “Frete de Remessa
para Armazenagem” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI”. Vencidos os
Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior (Relator) e Juciléia de Souza Lima, que
davam provimento para reverter estas glosas. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
(...)
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
de nulidade, e no mérito voto por dar parcial provimento para:
a) reversão das glosas de bens e serviços utilizados como insumo;
b) despesas de armazenagem e fretes nas operações de venda;
c) despesas incorridas com energia (TUSD, CUST e CUSD)
d) para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “Créditos decorrentes das
despesas de depreciação do ativo imobilizado” unicamente com relação aos itens
expressamente reconhecidos no Relatório de Diligência Fiscal relativo ao Processo
Administrativo no 13502.901050/2012-49.
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
3.3. Ao assim proceder, por não ter se pronunciado de forma clara e expressa, na
ementa do acórdão, em relação à reversão das glosas sobre todos os demais bens
utilizados como insumos, além dos materiais de embalagem, o julgado incorreu
em obscuridade que pode comprometer o deslinde da matéria.
3.4. Insta ressaltar que, no trecho denominado “1.1.3 DAS GLOSAS REVERTIDAS”
do voto, ao tratar sobre as “GLOSAS RELATIVAS À RUBRICA BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS”, o preclaro Relator não indicou se revertia a totalidade das
glosas, nem tampouco decidiu sobre itens negligenciados pelo preposto fiscal
diligente nas suas conclusões, o que foi, inclusive, fartamente criticado pela ora
Embargante por ocasião da apresentação de Manifestação ao Relatório de
Diligência Fiscal pelo fato de ter silenciado sobre itens que foram alvo de expressa
e robusta defesa por parte da Embargante - tais como resinas catiônica, iônica e
permutadora de íons, antiespumantes, inibidores de corrosão, sequestrantes de
oxigênio e biocidas, soda cáustica e cal virgem, óleo compressor, lauril sulfato de
sódio e sulfito sódio, tambor, vaselina byk, areia, partes e peças de reposição
Fl. 414394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
5
utilizadas na manutenção rotineira - que também padeceram do silêncio desse r.
Relator:
Fl. 414.239:
3.6. E, apesar de ter decidido na ementa pela reversão das glosas dos bens
utilizados como material de embalagem, relacionadas no título “Itens Não
Revertidos pela Unidade de Origem – Glosa 2” do voto ̧ no mencionado trecho do
voto, consta apenas menção aos “serviços utilizados como insumos”, olvidando-se
esta Turma de tratar, naquela parte, sobre a reversão da totalidade dos materiais
de embalagem, conforme constara no sumário do julgado:
Fl. 414.241:
3.7. No entender da Embargante, considerando que (i) o preposto diligente, no
demonstrativo anexo ao Relatório de Diligência Fiscal (fls. 413.837/413.881),
manteve as glosas relacionadas aos materiais de embalagem e que silenciou sobre
os demais itens acima destacados, (ii) que esta d. Turma divergiu da opinião do
fiscal diligente apenas em relação aos materiais de embalagem, é certo que todas
as glosas perpetradas pela Fiscalização a título de bens e serviços utilizados como
insumos foram objeto de reversão por parte deste d. Conselho, mas assim não foi
claramente consignado no julgado embargado; o que pode gerar sérias dúvidas
quanto a extensão do direito à crédito por ocasião da implementação da decisão.
A decisão embargada parece dar provimento a todos esses itens:
Fls. 414.173/414.176:
1.1.3 DAS GLOSAS REVERTIDAS GLOSAS RELATIVAS À RUBRICA BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS Nota-se que as glosas foram motivadas pelo não atendimento
“ao conceito de insumo definido pelo art. 8o, § 4o da IN SRF 404/04”, e estão
demonstradas na planilha “Insumos e Serviços Glosados 4T 2011” anexa aos
processos.
Mediante análise da planilha “Insumos e Serviços Glosados 4T 2011” observa-se a
glosa, de forma exemplificativa, de itens tais como Palete, Kuriroyal S-256,
Kuriroyal F-513, Kuriroyal S-850, Bobina envasamento, Kurizet A-593, Linear
interno para Big Bag, Cal hidratada, Saco Papel, Fio recheio, Solventes, Big Bag
one way, Água Bruta, Filme Stretch, Inibidores de corrosão, Ar de instrumento,
Vaselina, Esfera cerâmica, Ar sintético, Óleo mineral, Contentor, Freon 22,
Hipoclorito de sódio, Nitrogênio líquido, Cloro liquido, Carbonato de Sódio, Chapa
papelão, Saco plástico, nos valores correspondentes
(...)
ÁGUA BRUTA
Conforme demonstrado pelo contribuinte a água bruta adquirida, juntamente a
diversos outros insumos, é utilizada na elaboração do produto final água
clarificada, água desmineralizada e água potável, sendo certo que parte de sua
produção é destinada à venda para terceiros e parte utilizada como insumo na
Fl. 414395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
6
produção de diversos outros produtos, a exemplo do PVC, além de ser
componente indispensável para o resfriamento de diversas plantas industriais da
recorrente.
Desta forma, considerando o que fora tratado acima com relação ao conceito de
insumo, entendo que a água bruta é essencial para a produção dos produtos
industrializados pela recorrente, havendo assim a necessidade de serem
revertidas as glosas dos créditos das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS,
verificados quando da sua aquisição.
NITROGÊNIO GÁS E NITROGÊNIO LÍQUIDO
Conforme demonstrado pelo contribuinte o nitrogênio possui diversas funções no
processo produtivo dos estabelecimentos do contribuinte.
Referidos produtos são utilizados para formar uma espécie de manta protetora,
impedindo a contaminação das matérias primas (gases pressurizados a altas
temperaturas) por oxigênio, além de serem utilizados nas etapas de secagem, na
remoção de solventes do produto final e na recuperação do n-hexano dos
efluentes líquidos e subprodutos gerados no decorrer do processo de produção.
Destarte, demonstrado que o gás nitrogênio e o nitrogênio líquido são essenciais
para o desenvolvimento da atividade da empresa, seja no resfriamento de
equipamentos e suas partes, seja como veículo condutor de outros insumos, a
glosa determinada pela fiscalização se mostra equivocada, havendo a necessidade
de ser revertida.
TRATAMENTO DE ÁGUA (KURIROYAL S850, KURIROYAL F513, KURIROYAL S256, ,
HIPOCLORITO DE SÓDIO, KURIZET, CLORO LÍQUIDO, CAL HIDRATADA E CLORETO
DE SÓDIO.
Os componentes químicos listados no presente tópico mostram-se essenciais para
a produção industrial do contribuinte, seja utilizando os como insumos diretos
para se chegar ao produto final, seja como insumos utilizados para garantir o
perfeito funcionamento de componentes mecânicos, hidráulicos ou pneumáticos
do parque industrial.
Assim, demonstrada a essencialidade dos itens no processo produtivo do
contribuinte, necessária ser faz a reversão das glosas perpetrada pela fiscalização.
SOLVENTEHOTMELT,SOLVENTEDMF,SOLVENTEISOPARAFÍNICOE
SOLVENTE
AROMATICO.
O solvente DMF, conforme demonstrado nos autos do presente processo
(especialmente no laudo do IPT), é insumo utilizado no processo produtivo do
Butadieno 1,3 de alta pureza, promovendo a separação de vários componentes,
para se chegar ao produto final.
O solvente Hotmelt, bem como o isoparafínico são utilizados no processo
produtivo do contribuinte.
Fl. 414396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
7
Assim, demonstrada a essencialidade dos itens no processo produtivo do
contribuinte, necessária ser faz a reversão das glosas perpetrada pela fiscalização.
AR DE INSTRUMENTO E AR SINTETICO
O ar instrumento é utilizado para o acionamento de equipamentos pneumáticos
dispostos nos parques fabris das unidades do contribuinte.
Referidos equipamentos são indispensáveis para a industrialização de seus
produtos e, via de consequência, sem sua movimentação que é feita pelo ar
instrumento, não há produção.
Além do acionamento de diversos equipamentos do processo produtivo, diversos
dispositivos de segurança, como válvulas de controle, são acionados pelo ar de
instrumento.
O ar sintético são utilizados nas unidades PP1/PP2/PE5 na função de promover a
chama de equipamentos analíticos. Equipamentos com a finalidade de analisar de
forma on-line a especificação de diversos produtos da planta industrial.
Assim, demonstrada a essencialidade do ar instrumento e do ar sintetico no
processo produtivo do contribuinte, necessária ser faz a reversão da glosa
perpetrada pela fiscalização.
ÓLEO COMBUSTÍVEL ÓLEO MINERAL
O óleo combustível é utilizado na produção de vapor cuja finalidade no processo
produtivo é a geração de energia elétrica. Além disso, o vapor move grande parte
da planta fabril, seja na aplicação direta na produção dos produtos fabricados, ou
ainda, na limpeza e conservação dos equipamentos. O óleo mineral é utilizado em
análises químicas.
Assim, demonstrada a essencialidade dos itens no processo produtivo do
contribuinte, necessária ser faz a reversão da glosa perpetrada pela fiscalização.
INIBIDORES DE CORROSÃO
Segundo o contribuinte, ao longo de toda a cadeia produtiva, utiliza diversos
produtos químicos que, geralmente, ocasionam desgaste e corrosão do
maquinário no processo de produção. E assim, com o objetivo de minimizar os
efeitos destes produtos, o contribuinte utiliza diversos tipos de inibidores de
corrosão.
Assim, o contribuinte adquire diversos tipos de inibidores, tais como TRASAR 3DT,
NALCO 7384.
Afirma ser certo que a falta de participação dos inibidores de corrosão,
sequestrantes de oxigênio e biocidas no processo produtivo inviabilizaria a
produção ou, no mínimo, geraria um produto completamente imprestável ao fim
a que se destina.
Fl. 414397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
8
Nesse contexto, entendo que os produtos “INIBIDORES DE CORROSÃO,”, acima
discriminados, atende ao critério de essencialidade, e, portanto, deverá ser objeto
de reversão de glosa.
VASELINA
Tal produto tem a finalidade de tornar o catalisador utilizado no processo de
polimerização numa massa pastosa para propiciar a produção do polipropileno
sem riscos de formação de grumos dentro do reator e consequentemente a
parada da planta devido a obstruções.
Ou seja, o vaselina tem a função de transformar o catalisador, um produto sólido,
numa massa pastosa a ser utilizada no processo produtivo do contribuinte. a
aplicação desse catalisador em forma pastosa irá determinar as propriedades e
características do polipropileno, bem como as aplicações que ele terá.
Nesse contexto, tal produto, atende ao critério da essencialidade, e, portanto,
deverá ser objeto de reversão de glosa.
ESFERA DE CERÂMICAS
As esferas de cerâmica são utilizadas pelo contribuinte em diversas fases do
processo produtivo, promovendo a sustentação de catalisadores e peneiras
moleculares.
GÁS FREON
O gás freon é um fluído refrigerante utilizado no resfriamento de torres de
condensação e geladeiras de armazenagem dos componentes químicos
necessários à produção dos produtos finais.
Na hipótese de não haver o resfriamento garantido pelo gás freon, os
componentes utilizados pela recorrente como matéria prima, submetidos à
temperatura ambiente decompõem-se, podendo até mesmo causar a explosão do
recipiente em que se encontra armazenado.
Desta forma, mostra-se como componente indispensável ao processo produtivo
do contribuinte. Portanto, atende ao critério de essencialidade, e, portanto,
deverá ser objeto de reversão de glosa.
Fls. 414.176/414.178:
1.1.4 ITENS NÃO REVERTIDOS PELA UNIDADE DE ORIGEM
Os itens abaixo não foram revertidos pela unidade de origem, vejamos: (...)os
serviços de envasamento de bobina, serviço filme tubular sanfonado, serviço saco
plástico PE transp, serviço de filme azul para envelopar carga, serviço de filme de
cobertura para palete, serviço de filme stretch PE, serviço de liner interno para big
bag, serviço capa big bag preta e demais serviços. Por óbvio, se os materiais de
embalagem não geram creditamento, tampouco os serviços a eles aplicados.
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO.
Fl. 414398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
9
CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.
O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores ao que se analisa
devem ser solicitados em Pedidos de Compensação/Ressarcimento específicos
para cada trimestre respectivo. É a regra estabelecida pela legislação, cuja Lei no
9.430/96 confere à Secretaria da Receita Federal a competência para disciplinar
como deverão ser efetuados os procedimentos de restituição, compensação e
ressarcimento, nos termos da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
(...)
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso, da
seguinte forma: (a) por maioria de votos, para: (a1) negar provimento em relação
a paletes, vencidos os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João
Paulo Mendes Neto e Márcio Robson Costa; e (a2) negar provimento em relação a
despesas com redes de transmissão de energia elétrica, vencidos os Conselheiros
Luis Felipe de Barros Reche, João Paulo Mendes Neto e Márcio Robson Costa; e
(b) por unanimidade de votos, para: (b1) reconhecer créditos em relação a água
bruta e água clarificada, água desmineralizada, sulfato de alumínio, soda cáustica,
cloro líquido, cal hidratada, cal virgem, antiespumante Dehydran, Tego
antiespumante, nitrogênio gasoso/líquido, propano 98% pureza CFE, solvente
DMF, gás freon, tego antifoam, inibidores de corrosão sequestrantes de oxigênio
e biocidas (Cortrol IS 3020, Flogard, Optisperse, Sulfito sódio), Kurita Oxa 101,
Kurinpower a-407 e Kurita Oxm 201, óleo compressor, hipoclórito de sódio,
Kuriroval, Kurizet, Petroflo, lauril sulfato de sódio, sulfito de sódio, tambor,
vaselina, vaselina byk, graxa, carbonato de sódio, areia, esferas cerâmicas,
Dianodic, Spectrus, anel, arruela, barra chata, acoplamentos, porcas, parafusos,
buchas, barra redonda, barra roscada, conduletes, parafusos, chapas, disjuntores,
pingues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos, eletrodos, eletrodutos, fianges,
mangueiras, tampa de borracha, gaxetas, vareta para solda, válvulas, tubos,
molas, transmissor, terminal, união, curvas, fusíveis e suas bases, juntas, cabos,
conectores, sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor
e sacas para big bags; container/contentor flexível (SanBag) e o big bag flexível;
bobina/filme/filme stretch; etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas
afixadas nas embalagens, os marcadores e tinta específica para a impressora; e
fios de algodão e poliéster, barbante, lonas, papelão, clorofórmio, acetona,
solução tampão, ar sintético, monoetileno glicol - MEG, Catalisador, Equipamento
de Proteção Individual - EPI, Vapor, argônio, ar sintético, borracha,
desengraxante, óleo silicone 10.000 cs, sílica, talco micronizado, fluido térmico,
multilimpador espumante; (b2) reconhecer créditos em relação a fretes na
aquisição de insumos, serviços associados aos materiais de embalagem, serviços
da área de manutenção e conservação industrial, ar de instrumento, ar de serviço,
e créditos do "SAP" referentes à depreciação dos imobilizados utilizados nos
centros de custo MAN1; (b3) dar provimento ao pedido subsidiário para que seja
reconhecido o crédito SAP em análise a partir do momento do início da
depreciação tido como correto pela Fiscalização, qual seja, na data em que a peça
Fl. 414399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
10
foi instalada no equipamento respectivo; (b4) não conhecer das alegações
referentes aos insumos que não constam da autuação: resinas aniônicas,
catiônicas e permutadoras de íons, Hidróxido de Cálcio, Carvão Ativado e
KuriverterBetzDearborn H218, GLP, TEAL -trietil alumínio e isoprenil, hidrogênio,
óleo mineral, queimadores de gás, junta de vedação, carvão REF 3700, óleo
combustível, e gás natural; e (b5) negar provimento em relação aos demais itens
(capuz de plástico e filme de polietileno; e braçadeiras, caixas de papelão, filmes,
fitas, colas, botoeira mont alum ligadesl, bujão eletrod alum quadrada, caixa lig
aluminio fund tgvp retan npt, capacitor eletrolítico, chave seccionadora,
chumbador fix perf aco carb compr, contra pino, corrente rolo passo, disco corte
metal grana, disjuntor termomag, eletroduto, feltro tsn, grampo, manometro,
modulo / display / teclado, multimetro, regua, tubing, material de construção,
material de manutenção, material p/ máquinas de carga e guindastes, material
para serviço de instrumentação, rolamento, serra máquina aço, tee femea aço/
tee união aço, créditos do SAP com data de início da depreciação anterior à data
de aquisição / utilização, Créditos do "legado", fretes para movimentação de
mercadorias entre estabelecimentos do recorrente ou para armazenagem, e
créditos de períodos anteriores).
(...)
Sopesando os argumentos, e mesmo entendendo corretos os argumentos
utilizados pela Fiscalização, verifico que os produtos “sacarias, sacos, papel
extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor e sacas para big bags;
container/contentor flexível (SanBag) e o big bag flexível; bobina/filme/filme
stretch; etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas afixadas nas embalagens,
os marcadores e tinta específica para a impressora; e fios de algodão e poliéster,
barbante, lonas, papelão” se enquadram no conceito de embalagens, e voto por
dar provimento ao pedido quanto a estes produtos.
Ainda, envolvendo os materiais de embalagem, assim fixou entendimento no PAF
no 13502.901045/2012-36 o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
XXXXI – SERVIÇOS RELATIVOS AOS MATERIAIS DE EMBALAGEM Afirma o
recorrente que, aplicando a mesma interpretação simplista conferida aos
materiais de embalagem, a Fiscalização efetuou a glosa dos serviços a eles
correlatos, a saber, os serviços relacionados envasamento de bobina, serviço filme
tubular, serviço de filme azul, serviço de filme de cobertura, serviço de liner para
big bag e serviço capuz para big bag.
Afirma, ainda, que tais serviços são executados, sob encomenda, junto a
estabelecimentos industriais com o fim de adequar as embalagens às
necessidades da Recorrente, adaptando-as para fins de adequada utilização.
A partir da mesma linha de raciocínio desenvolvida pela Autoridade Fiscal, tendo
sido revertidas as glosas sobre parte dos materiais de embalagem, forçoso
concluir que também dever ser revertidas as glosas sobre os serviços associados a
estes materiais.
Fl. 414400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
11
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do recorrente
Assim, adoto como razões de decidir os fundamentos acima, revertendo todas as
glosas para os serviços de envasamento de bobina, serviço filme tubular
sanfonado, serviço saco plástico PE transp, serviço de filme azul para envelopar
carga, serviço de filme de cobertura para palete, serviço de filme stretch PE,
serviço de liner interno para big bag, serviço capa big bag preta e demais serviços.
Dessa forma, reverto às glosas.
Não obstante, alguns desses itens foram apreciados no tópico “Itens Não
Revertidos pela Unidade de Origem – Glosa 2”, e o dispositivo da decisão, ao
tratar desse tópico, menciona apenas os insumos relacionados a materiais de
embalagem:
Fl. 414.168:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de
nulidade, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento
para (1) reconhecer a correção dos créditos de Cofins-Importação relativos ao
mês de dezembro de 2010, (2)
reverter as glosas, nos termos do Relatório Diligência, apontadas no título “Das
Glosas Revertidas” do voto, (3) reverter as glosas do bens utilizados como
material de embalagem, relacionadas no título “Itens Não Revertidos pela
Unidade de Origem – Glosa 2” do voto
Portanto, consente-se com a embargante que a matéria precisa de
esclarecimentos.
3.2 Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão - Serviços como Insumos
Fl. 414.271:
3.8. De igual modo procedeu esta d. Turma em relação aos serviços utilizados
como insumos. Afinal, em que pese o preposto fiscal diligente ter reconhecido o
direito ao creditamento sobre grande parte dos serviços utilizados como insumos
pela Embargante, entendendo pela manutenção apenas das glosas relativas ao
Serviços relativos aos Materiais de Embalagem (CFOPs 1124 / 2124) – o que foi
expressamente revertido no acórdão ora embargado -, esta Turma deixou de se
pronunciar sobre os serviços de Montagem de Células, Manutenção Equipamento
Laboratório e Serviços de Transporte de Insumos (CFOPs 1352 / 2352):
1.1.5 GLOSA 3 - RELATIVAS À RUBRICA SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Em relação à rubrica dos serviços utilizados como insumos, assim compreendeu a
unidade de origem;
SERVIÇOS PINTURA INDUSTRIAL; MANUTENÇÃO INDUSTRIAL; INSPEÇÃO DE
EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO;
ISOLAMENTO
TÉRMICO,
REFRATÁRIO
E
ANTIÁCIDO; ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA; SERVIÇOS DE CALDEIRARIA,
Fl. 414401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
12
DE MECÂNICA E DE ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO E
MONTAGEM; GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E PARADAS; SERVIÇOS
DE INSTRUMENTAÇÃO; SERVIÇOS DE MÁQUINAS DE CARGA.
[...]
Assim, considerando os documentos e informações trazidos ao processo, bem
como o disposto na decisão do STJ e Parecer Normativo Cosit05/2018 , os serviços
acima atendem aos critérios da essencialidade e relevância exigidos para a
caracterização deles como insumos.
De fato, os serviços de “Manutenção Equipamento Laboratório” (fls. 412.728) e
“Serviços de Transporte de Insumos” (fl. 412.721) foram questionados em
Recurso Voluntário e não tiveram tratamento por parte do acórdão embargado,
justificando o retorno dos autos ao colegiado para esclarecimentos e/ou
integração.
3.3 Erro Material
Transcreve-se:
Fl. 414.242:
3.9. Por fim, cumpre à Embargante apontar o erro material que atinge o acórdão
embargado, especificamente no Relatório, cujo trecho inicial não diz respeito ao
PAF em comento, notadamente em relação ao período e números dos
PER/DCOMPs nele indicadas:
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ, vejamos:
A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido; A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual
alega, em síntese:
a) DA NECESSIDADE DE REUNIÃO DO PRESENTE PROCESSO COM O PAF
13502.720607/2012-42;
3.10. Em verdade, o presente PAF discute os créditos apurados pela Embargante
no 4o Trimestre de 2011 a título de PIS, vinculados às receitas de exportação, em
relação aos quais a Embargante apresentou Pedido de Ressarcimento Eletrônico
(PER) n.o 12102.68167.250112.1.1.08-1088, seguida das DCOMPs de n.o
38047.23938.250112.1.3.08-4978 e 02465.35639.100212.1.3.08-3231, tendo
demonstrado a necessidade de reunião do presente feito com o Auto de Infração
n.o 13502.721128/2012- 43, relativo ao período em questão.
3.11. Desse modo, pugna a ora Embargante para que sejam sanadas as lacunas
presentes no acórdão, pronunciando-se textualmente esse relator quanto ao
direito a crédito sobre os dispêndios com todos os demais bens e serviços
Fl. 414402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
13
utilizados como insumos glosados pela Fiscalização no trecho dispositivo do
julgado, com seu consequente saneamento.
De fato, há transcrição equivocada do relatório da DRJ, tendo sido transcrito
relatório de outro processo, sendo salutar o retorno ao colegiado para correção.
4 Conclusão
(...)
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão - Bens como Insumos;
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão – Serviços Utilizados como
Insumos;
- Erro Material.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Embargo é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

2
MÉRITO
Conforme o despacho de admissibilidade foi dado seguimento para que se aprecie
as seguintes matérias:
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão - Bens como Insumos;
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão – Serviços Utilizados como Insumos;
- Erro Material.
Fl. 414403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
14

2.1 OBSCURIDADE QUANTO AO ALCANCE DA DECISÃO - BENS COMO INSUMOS;
O embargo aponta obscuridade no sentido de que nem todos as glosas contestadas
nos itens 2.1 a 2.520 do recurso voluntário foram expressamente consignados na conclusão do
voto. Transcrevo excertos do despacho de admissibilidade:
(...)
A embargante suscita obscuridade da decisão embargada em relação a alguns
bens que, alega, não tiveram tratamento claro pelo acórdão embargado:
Fls. 414.235/414.237:
3. DA OBSCURIDADE: BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
3.1. Padece de obscuridade o ponto relativo à discussão sobre direito a crédito
sobre os bens e serviços utilizados como insumos, os quais foram textualmente
defendidos nos itens 2.1 a 2.520 do Recurso Voluntário apresentado e que não
foram expressamente consignados na conclusão do voto proferido pelos i.
Julgadores.
3.2. Isso porque, apesar desse preclaro Relator ter se posicionado expressamente,
na parte dispositiva do voto, pela reversão das glosas de bens e serviços utilizados
como insumo - o que leva à inevitável conclusão de reversão completa das glosas
efetuadas a este título - na ementa, acabou mencionando apenas a necessidade
de reversão de parcela da glosa dos créditos “nos termos do Relatório Diligência,
apontadas no título “Das Glosas Revertidas” do voto, (3) reverter as glosas do
bens utilizados como material de embalagem, relacionadas no título “Itens Não
Revertidos pela Unidade de Origem – Glosa 2” do voto”.
Vejamos:
(...)
3.4. Insta ressaltar que, no trecho denominado “1.1.3 DAS GLOSAS REVERTIDAS”
do voto, ao tratar sobre as “GLOSAS RELATIVAS À RUBRICA BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS”, o preclaro Relator não indicou se revertia a totalidade das
glosas, nem tampouco decidiu sobre itens negligenciados pelo preposto fiscal
diligente nas suas conclusões, o que foi, inclusive, fartamente criticado pela ora
Embargante por ocasião da apresentação de Manifestação ao Relatório de
Diligência Fiscal pelo fato de ter silenciado sobre itens que foram alvo de expressa
e robusta defesa por parte da Embargante - tais como resinas catiônica, iônica e
permutadora de íons, antiespumantes, inibidores de corrosão, sequestrantes de
oxigênio e biocidas, soda cáustica e cal virgem, óleo compressor, lauril sulfato de
sódio e sulfito sódio, tambor, vaselina byk, areia, partes e peças de reposição
utilizadas na manutenção rotineira - que também padeceram do silêncio desse r.
Relator:
Fl. 414404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
15
(...)
3.7. No entender da Embargante, considerando que (i) o preposto diligente, no
demonstrativo anexo ao Relatório de Diligência Fiscal (fls. 413.837/413.881),
manteve as glosas relacionadas aos materiais de embalagem e que silenciou sobre
os demais itens acima destacados, (ii) que esta d. Turma divergiu da opinião do
fiscal diligente apenas em relação aos materiais de embalagem, é certo que todas
as glosas perpetradas pela Fiscalização a título de bens e serviços utilizados como
insumos foram objeto de reversão por parte deste d. Conselho, mas assim não foi
claramente consignado no julgado embargado; o que pode gerar sérias dúvidas
quanto a extensão do direito à crédito por ocasião da implementação da decisão.
A decisão embargada parece dar provimento a todos esses itens:
A glosa dos bens Insumos pela fiscalização consta da Planilha de fls. 51/175. Ao ser
reanalisada pela autoridade fiscal diligenciante que embasou o acórdão embargado restaram
apenas glosados aqueles itens constantes da planilha de fls.412562-412562.
Observa-se que os insumos questionados pela embargante não constam
relacionados na planilha de glosa resultante da diligência acima citada. Ademais mesmo aqueles
itens que remanesceram glosados na referida planilha foram revertidos pelo acórdão embargado.
Vislumbra-se assim que a autoridade fiscal diligenciante analisou os insumos e
expressou em planilha aqueles que deveriam ser mantidos.
Aprecio.
Entende-se que assiste razão a recorrente em sua alegação de que a decisão
embargada reverteu a glosa de todos os bens insumos inclusive materiais de embalagem
Consta do relatório do acórdão embargado que a recorrente contestou as seguintes
rubricas:
d.2) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
d.2.1) Água Bruta, Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de Íons, Cloro Líquido,
Carvão Ativado e Kuriverter, Antiespumantes, Gás Nitrogênio e Nitrogênio
Líquido, Propano, Solvente DMF, Gás Freon, Tego Antifoam, Inibidores De
Corrosão, Sulfato de Alumínio. Soda Cáustica e Cal Hidratada, Kurita Oxa 101 e
Kurita Oxm 201, Óleo Lubrificante Compressor, Hipoclorito de Sódio. Kuriroyal e
Kurizet, Petroflo, Betzdearborn H218, GLP, Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio,
Tambor, Vaselina, Vaselina BYK, Carbonato de Sódio, TEAL, Hidrogênio, Óleo
Mineral, Material de embalagem, Esferas de Cerâmica, Dianodic e Spectrus,
Inibidor Red oil, Outros produtos;
Dessa forma o dispositivo deve ser alterado para incluir todos os bens insumos.
Aprecio.
Assiste razão à embargante.
Fl. 414405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
16

2.2 OBSCURIDADE QUANTO AO ALCANCE DA DECISÃO – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS
A embargante aponta obscuridade também em relação a alguns serviços utilizados
como insumos:
3.8. De igual modo procedeu esta d. Turma em relação aos serviços utilizados
como insumos. Afinal, em que pese o preposto fiscal diligente ter reconhecido o
direito ao creditamento sobre grande parte dos serviços utilizados como
insumos pela Embargante, entendendo pela manutenção apenas das glosas
relativas ao Serviços relativos aos Materiais de Embalagem (CFOPs 1124 / 2124)
– o que foi expressamente revertido no acórdão ora embargado -, esta Turma
deixou de se pronunciar sobre os serviços de Montagem de Células,
Manutenção Equipamento Laboratório e Serviços de Transporte de Insumos
(CFOPs 1352 / 2352):
Assiste razão à recorrente.
Consta do relatório de diligência:
Conforme dispostos nos parágrafos relativos a materiais de embalagem neste
relatório, não geram direito a crédito, os serviços de envasamento de bobina,
serviço filme tubular sanfonado, serviço saco plástico PE transp, serviço de filme
azul para envelopar carga, serviço de filme de cobertura para palete, serviço de
filme stretch PE, serviço de liner interno para big bag, serviço capa big bag preta e
demais serviços. Por óbvio, se os materiais de embalagem não geram
creditamento, tampouco os serviços a eles aplicados. Assim, mantem-se a glosa
de tais dispêndios, vide valores abaixo:
(...)
Foram glosados também diversos serviços classificados com CFOP 1352 e 2352, os
quais o fiscal indicou tratar-se de serviços de transporte de bens que não são
insumos e, portanto, não geram direito a crédito, vide abaixo:
(...)
Entretanto, constata-se que uma parte se refere a serviços de transporte de bens
que não são aptos a gerarem crédito (Materiais de embalagem) e, portanto, não
geram direito a crédito.
Por óbvio, se os bens transportados não são insumos que geram creditamento,
tampouco os serviços de transporte destes bens. Demais valores por se tratar de
serviço de transporte de insumos dariam direito ao crédito. Assim, seriam objeto
de manutenção de glosa os seguintes valores, vide tabela em anexo ao presente
Relatório:
O acórdão embargado assim concluiu quanto aos créditos discutidos nesse tópico:
Fl. 414406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
17
Dessa forma, voto por reverter todas as glosas nos termos da fundamentação da
unidade de origem.
Entende-se que o acórdão embargado ao reverter a glosa sobre o material de
embalagem reverteu também a glosa sobre os Serviços de Transporte de Insumos (CFOPs 1352 /
2352)
Deve o dispositivo ser alterado expressamente indicar os serviços cuja glosa foi
revertida pelo acórdão embargado.
Aprecio.
Assiste razão a embargante.

2.3 ERRO MATERIAL
Resta evidente, conforme alegado pela recorrente , que houve por lapso manifesto
a transcrição de dados de outro processo.
Para sanear cabe transcrever o correspondente relatório do acórdão recorrido da
DRJ referente a este processo:
(...)
O interessado transmitiu o PER no 12102.68167.250112.1.1.08-1088, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo a PIS/Pasep não-cumulativo –
exportação referente ao 4o trimestre de 2011;
Posteriormente transmitiu as Dcomps no 38047.23938.250112.1.3.08-4978 e
02465.35639.100212.1.3.08-3231, visando compensar os débitos nelas declarados
com o crédito acima;
A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa em parte as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) DA NECESSIDADE DE REUNIÃO DO PRESENTE PROCESSO COM O PAF No
13502.721128/2012-43;
b) DAS NULIDADES QUE ACOMETEM O DESPACHO DECISÓRIO:
b.1) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO EM FACE DA DESCONSIDERAÇÃO
DOS CRÉDITOS DE COFINS RELATIVOS AOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE ATIVO
IMOBILIZADO;
b.2) DA NULIDADE DO VERGASTADO DESPACHO DECISÓRIO NO QUE TANGE À
GLOSA DO VALOR UTILIZADO COMO INSUMO;
Fl. 414407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
18
c) DA GLOSA DECORRENTE DAS SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES
LANÇADOS NOS DACONs E OS VALORES CONSTANTES NA RESPECTIVA
DOCUMENTAÇÃO FISCAL/CONTÁBIL COMPROBATÓRIA;
d) AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
d.1) DA INCORRETA INTERPRETAÇÃO DADA AS NORMAS DE REGÊNCIAS DA
COFINS;
d.2) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
d.2.1) Água Bruta, Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de Íons, Cloro Líquido,
Antiespumantes, Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido, Gás Freon, Inibidores de
Corrosão, Sequestrantes de oxigênio e Biocidas, Soda Cáustica e Cal Hidratada, e
Cal virgem, Óleo Compressor, Hipoclorito de Sódio. Kuriroyal e Kurizet, Lauril
Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Vaselina, Vaselina BYK, Carbonato de
Sódio, TEAL e Areia, Partes e peças de Reposição, Material de embalagem, Esferas
de cerâmica, Graxa, Materiais de segurança, Outros produtos;
e) DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
e.1) Serviço de Transporte dos Insumos, Serviços relativos aos materiais de
embalagem, Serviços de Manutenção e Conservação Industrial, Pintura Industrial,
Inspeção de Equipamentos e Manutenção Civil, Assessoria e Consultoria Técnica
para manutenção, Isolamento Térmico Refratário Antiácido, Limpeza Industrial,
Serviços de Caldeiraria, de Mecânica e de Elétrica, Serviços de Acesso para
manutenção e montagem, Serviços de máquinas e cargas, Gerenciamento de
Empreendimentos e Paradas, Serviço de montagem de células;
f) DOS INSUMOS COMO GASTOS GERAIS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DA PESSOA
JURÍDICA;
g) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 404 CONFORME A LEI N° 10.833/03;
h) DAS GLOSAS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ENERGIA;
i) DA INDEVIDA GLOSADOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO;
j) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM USO E TRANSMISSÃO DA REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA;
A seguir a ementa do acórdão de Manifestação de Inconformidade
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no
§ 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
Fl. 414408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
19
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a
créditos a serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica
deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as
respectivas declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições
temporais e normativas impostas a essas retificações.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 - SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as
despesas com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao
crédito das contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE
ATIVO IMOBILIZADO
O o valor comprovado de crédito relativo a depreciação de bens do ativo
imobilizado deve ser reconhecido à empresa, independentemente de estar
declarado no Dacon.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Aprecio.
Assiste razão à recorrente.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer dos embargos e, no mérito, ACOLHER os
embargos, com efeitos infringentes, para esclarecer e consignar expressamente no dispositivo a
reversão das glosas referente aos bens insumos: Água Bruta, Resinas Catiônica, Iônica e
Permutadora de Íons, Cloro Líquido, Carvão Ativado e Kuriverter, Antiespumantes, Gás Nitrogênio
e Nitrogênio Líquido, Propano, Solvente DMF, Gás Freon, Tego Antifoam, Inibidores De Corrosão,
Sulfato de Alumínio. Soda Cáustica e Cal Hidratada, Kurita Oxa 101 e Kurita Oxm 201, Óleo
Lubrificante Compressor, Hipoclorito de Sódio. Kuriroyal e Kurizet, Petroflo, Betzdearborn H218,
GLP, Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Vaselina, Vaselina BYK, Carbonato de Sódio,
TEAL, Hidrogênio, Óleo Mineral, Material de embalagem Esferas de Cerâmica, Dianodic e Spectrus,
Inibidor Red oil, Outros produtos e; reverter a glosa dos SERVIÇOS PINTURA INDUSTRIAL;
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL; INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO,
Fl. 414409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901052/2012-38
20
REFRATÁRIO E ANTIÁCIDO; ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA; SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, DE
MECÂNICA E DE ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO E MONTAGEM;
GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E PARADAS; SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO;
SERVIÇOS DE MÁQUINAS DE CARGA e serviços de Montagem de Células, Manutenção
Equipamento Laboratório e Serviços de Transporte de Insumos (CFOPs 1352 / 2352).

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 414410
DF CARF MF
Original